Tribunal: TJDFT
Processo: 0025764-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ENDEREÇOS ERRADOS. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 0,33% AO DIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO PARA 2% AO MÊS, EQUIVALENTES AO DOBRO DA TAXA LEGAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. FATO GERADOR DIVERSO. SAÍDA ANTECIPADA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. IPTU. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis de imóvel e outros encargos e julgou improcedente o pedido reconvencional relativo à condenação em danos morais. 1.1. No apelo, os requeridos suscitam preliminar de cerceamento de defesa em relação à oitiva de testemunhas. No mérito pleiteiam a reforma da sentença para procedência do pedido reconvencional relativo à condenação do autor ao pagamento de danos morais e nulidade da cláusula que prevê o montante de 0,33% de juros moratórios por dia de atraso para que seja adotado o patamar de 1% ao mês, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. Pugnam ainda pelo afastamento da cobrança de IPTU e cotas condominiais.
2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Os requeridos pediram a realização de consultas aos sistemas informatizados a fim de localizar o paradeiro de 2 testemunhas com o fito de comprovar dano moral apontado na reconvenção. 2.2. Ocorre que o magistrado adotou várias medidas para que a oitiva ocorresse e empenhou-se nas tentativas para que fossem localizadas as testemunhas, agindo conforme determina o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC). 2.3. Todavia, é relevante salientar que, nos termos do artigo 373 do CPC, compete às partes, não ao Juízo, fornecer os dados suficientes para a localização das testemunhas que pretendem ouvir. 2.4. Portanto, agiu com o acerto o magistrado, pois não há elementos que indiquem a plausibilidade da necessidade de adoção de novas medidas a fim de localizar as testemunhas, pois a oitiva dependia da indicação do endereço pela parte interessada em produzir a prova. 2.5. Precedentes deste TJDFT.
3. Da indenização por danos morais. 3.1. Os requeridos requerem a deferimento do pleito formulado em sede de reconvenção, para a condenação do apelado ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não teria sido comprovada a cobrança pública constrangedora narrada na contestação, bem como, que, quando do desligamento da água e energia na unidade alugada, os apelantes já não residiam mais no local. 3.2. De acordo com o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, para a indenização por danos morais, a reparação há de se fundamentar na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. 3.3. Nesse sentido, de acordo com os elementos contidos nos autos e relato das testemunhas ouvidas, as alegações dos requeridos não foram comprovadas, portanto não se vislumbrou nenhuma das hipóteses de violação de seus direitos de personalidade. 3.4. Portanto, em que pese os dissabores alegados em relação à cobrança aos alugueis atrasados, estes, por si só, não têm o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral. Ademais se observa que os apelantes também concorreram, deixando de honrar com os compromissos contratualmente assumidos. 3.5. Nesse sentido, mantem-se o entendimento a sentença por seus próprios argumentos.
4. Juros moratórios. 4.1. Os requeridos pleiteiam a declaração de nulidade da clausula que prevê o montante de 0,33% por dia de atraso, para que seja ajustada ao patamar de 1% ao mês. 4.2. Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito. 4.3. No entanto, estes não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). 4.4. A doutrina e a jurisprudência indicam o percentual de 1% ao mês, ou 12% ao ano, como sendo a taxa legal indicada no artigo 406 do Código Civil. 4.5. Nesta hipótese, foram fixados juros moratórios de 0,33% ao dia, que equivalem a aproximadamente 10% ao mês, aliados à multa de 10%, o que se traduz em onerosidade excessiva para o locatário que retarda o cumprimento da obrigação imposta no contrato. 4.6. Desse modo, deve ser afastado o percentual diário de 0,33%, equivalente a 9,9% e aplicado o dobro da taxa legal (2%) ao mês na cobrança.
5. Clausula penal. 5.1. As multas moratórias e compensatórias podem ser cumuladas quando seus respectivos fatos geradores forem diversos, hipótese dos autos. 5.2. A primeira, relativa ao inadimplemento da obrigação e a segunda por penalidade pela saída antecipada do imóvel, caso dos autos.
6. Ressarcimento de IPTU e cotas condominiais. 6.1. As obrigações relativas ao pagamento a taxas de condomínio e IPTU são de responsabilidade do locatário por força do disposto no parágrafo terceiro da cláusula 4, exceto as taxas extraordinárias. 6.2. Portanto, eventuais inadimplementos vencidos durante o período de ocupação, constituem obrigação do locatário, a serem apurados e ressarcidos em sede de liquidação de sentença.
7. Recurso parcialmente provido.